Tribunal: TJBA
Processo: 8052740-41.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

PROCESSO: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 8052740-41.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO CÍVEIS REUNIDAS

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA

ADVOGADO(S):

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE PRODUTIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FIXAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pel
a
1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira, contra
a
18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de
A
ção
I
ndenizatória por
D anos M ateria l e M ora l, ajuizada
em face de
empresas do Grupo Votorantim e a EMBASA. A demanda questiona prejuízos econômicos, sociais e ambientais, decorrentes da captação hidráulica e do abastecimento de água no Complexo Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir a competência territorial para processar e julgar a
lide
indenizatória, considerando que ambos os
J
uízos possuem competência consumerista e que os danos ambientais repercutem em múltiplas localidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O C
DC
equipara a consumidor a vítima do evento danoso, conferindo-lhe legitimidade para demandar contra o fornecedor, em razão do defeito do serviço prestado.

4.
O art. 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha no processo produtivo, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

5.
O Código de Processo Civil (art. 53, IV, "a") prevê que a
demanda
de reparação de danos deve ser ajuizada no foro do local do ato ou fato, por se tratar de competência territorial relativa.

6.
Precedentes do TJ-BA já reconheceram a competência de
V
aras da Comarca de Salvador, para processar ações semelhantes relacionadas ao Complexo Pedra do Cavalo, garantindo uniformidade na tramitação e julgamento d
os feitos
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Conflito julgado procedente, declarando-se a competência da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação indenizatória.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 53, IV, "a"; CDC, arts. 12 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1533736/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1456903/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 23.08.2016; TJ-BA, CC nº 8014195-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 02.09.2022; TJ-BA, CC nº 8002816-66.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 07.11.2022.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.º
8052740-41.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA
, sendo
Suscitado o
MAGISTRADO
DA
1
8
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em

JULGAR PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
,
declara
ndo
a competência d
a
1
8
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a lide.